Tribunal: TJES
Processo: 5003804-30.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação compulsória; Internação involuntária
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003804-30.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ADELIA BETINE MARQUES e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DEMANDA DE SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO TEMA STF Nº 1.002. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTADA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. RECURSOS CONHECIDOS DESPROVIDO O DO ESTADO E PROVIDO O DO MUNICÍPIO. 1.
À luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal fixado no Tema nº 1.002, não há como afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
2.
Quanto à pretensão do Município, é possível afastar sua obrigação com amparo no princípio da causalidade, eis que não fora formulado pedido administrativo aos entes públicos e o Município apelante, ao contrário do Estado do Espírito Santo, não apresentou peça contestatória, atendendo às determinações do juízo.
3.
Destarte, pelo princípio da causalidade, a sucumbência recai sobre quem deu causa a presente demanda, sendo este, exclusivamente o Estado do Espírito Santo.
4.
Recursos conhecidos. Provido o do Município e desprovido o do Estado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos, DAR PROVIMENTO ao recurso do Município de Linhares e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003804-30.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE LINHARES, ORLI BETINE MARQUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ADELIA BETINE MARQUES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
Estado do Espirito Santo,
e pelo
Município de Linhares,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares, que julgou procedente o pedido de internação compulsória formulado pela requerente, condenando os requeridos ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em suas razões recursais o Estado do Espírito Santo sustenta a impossibilidade de sua condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Já o Município pretende que seja aplicado o princípio da causalidade, afastando a condenação em honorários sucumbenciais, e, subsidiariamente que seja reduzido o valor da causa, base de cálculo da verba.

Da análise dos autos vislumbro possibilidade de reforma parcial da sentença. Explico.

O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta e. Primeira Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.

Não obstante a isso, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que
o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Portanto, à luz do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal não há como afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por outro lado, quanto à pretensão do Município reputo possível afastar sua obrigação com amparo no princípio da causalidade.

Extrai-se da exordial que não fora formulado pedido administrativo aos entes públicos e o Município apelante, ao contrário do Estado do Espírito Santo, não apresentou peça contestatória, atendendo às determinações do juízo.

No mesmo sentido já restou decidido,
“mutatis mutandis
”:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRECEDENTES. INIDONEIDADE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. INAPLICABILIDADE . AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, somente haverá condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto. 2. A desconstituição do entendimento estadual, para concluir pela idoneidade do requerimento administrativo, demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que se encontra obstado pelo verbete sumular n. 7/STJ. 3. Além de o REsp n. 1.349.453/MS versar sobre interesse de agir, e não propriamente sobre verbas sucumbenciais, a aplicação do entendimento contido no referido precedente tem como pressuposto a regularidade do pedido administrativo, situação fática não verificada na espécie. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1763809 SP 2020/0245789-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O embargado reconheceu o pedido da embargante, concordando com a redução da penhora sobre o imóvel constrito na execução, em razão de que o imóvel não comporta divisão, tendo em vista o direito de meação da embargante. 2. Assim, ausente pretensão resistida, inviável a condenação do banco apelado aos ônus da sucumbência. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -; Recursos Apelação Cível: 04213636720208090032 CERES, Relator: Des(a). DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Data de Julgamento: 30/04/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/04/2021)

Destarte, resta evidente que deve ser aplicado ao caso o princípio da causalidade, constatando assim que a sucumbência recai sobre quem deu causa à presente demanda, sendo este, exclusivamente o Estado do Espírito Santo.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
NEGO PROVIMENTO
ao do Estado do Espírito Santo e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Município de Linhares excluindo sua condenação ao pagamento das custas e honorários.

Considerando a sucumbência recursal do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, majoro os honorários por ele devidos para R$ 800,00 (oitocentos reais), com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.